Tribunal: TCU
Processo: 040.087/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2436/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 040.087/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Daniela da Silveira Martins de Lana (CPF XXX.977.906-XX) ; Giselle Fernandes Correa da Cruz (CPF XXX.653.366-XX) ; Joao Paulo de Albuquerque Silva (CPF XXX.727.476-XX) ; Lucas Savassi Figueiredo (CPF XXX.168.366-XX) ; Natalie Cristine Magalhaes (CPF XXX.458.824-XX) ; Pedro Weldes da Silva Cruz (CPF XXX.733.104-XX) ; Thais Borba Ribeiro (CPF XXX.346.748-XX) ; Thiago Linhares Brant Reis (CPF XXX.102.646-XX) e Viviane Raquel Ribeiro Rocha (CPF XXX.237.228-XX) . 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (vinculador) . 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.